Tribunal: TJMT
Processo: 1015649-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015649-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIR MAGALHAES - CPF: 003.814.308-98 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), LEFRAN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.611.053/0001-01 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos
de
Declaração
em
Agravo
de
Instrumento. Cumprimento
de
Sentença. Prescrição Intercorrente. Alegação
de
Omissão, Obscuridade
e
Contradição. Inexistência
de
Vícios
no
Acórdão.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento
e manteve a decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que
rejeitou Exceção de Pré-executividade e afastou a ocorrência de prescrição intercorrente
.

II. Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição passíveis de serem sanadas pela via do Recurso de Embargos de Declaração, conforme artigo 1.022 do CPC.

III. Razões De Decidir

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição interna ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4.
Não se constata omissão, pois o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações sobre prescrição
intercorrente, inércia do credor e diligências processuais, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A suposta contradição apontada pelos
E
mbargantes caracteriza contradição externa, ou seja, entre os fundamentos do Acórdão e as teses defendidas pela parte, hipótese que não autoriza Embargos de Declaração, que só admitem contradição interna.

6.
Não se verifica obscuridade, uma vez que a decisão apresenta fundamentação lógica e inteligível quanto ao termo inicial do prazo prescricional e à inexistência de desídia qualificada.

IV. Dispositivo E Tese

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição interna ou sanar erro material na decisão ou Acórdão, não servindo como meio de rediscussão do julgado.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
artigo
1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.548.069/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015649-34.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
por

Jair Magalhães e outros

em virtude do Acórdão de Id.
305282363
.

A Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele
s
interposto e manteve a decisão recorrida,na qual o Juiz singular
rejeitou a
Exceção de
Pré
-executividade e não reconheceu a prescrição intercorrente.

Os Embargantes apontam vícios no julgado,
em especial a omissão, contradição e obscuridade
.

Pugnam
pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a
prescrição intercorrente e, por conseguinte, seja declarada a extinção da Execução.

O Embargado apresentou contrarrazõe
s e
requereu a
rejeição dos
Aclaratórios
(Id.
309710884
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

No caso, a
controvérsia
tem como origem
a decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença proposto pelo Banco do Brasil S.A., com base em título executivo formado por sentença monitória transitada em julgado em 01/03/2018.

Na decisão agravada, o Juiz de primeiro grau rejeitou
a Exceção de
Pré
-executividade e afastou a prescrição intercorrente.

A Primeira Câmara de Direito Privado
, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento
e manteve
a decisão
.

Os Embargantes
alegam
quanto ao argumento de que os bens já estavam penhorados desde 2017, o que torna incorreta a fundamentação de que o
E
xequente
diligenc
iou
na busca de bens penhoráveis. Sustenta que essa omissão compromete a fundamentação do julgado, nos termos do art
igo
489, §

1o, IV, do CPC.

Apontam
contradição e omissão sobre a legalidade da suspensão processual determinada em 2021, fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, quando
esses
bens já esta
vam
penhorados desde 2017
.

Afirmam que o Acórdão é omisso, pois deixou de mencionar a desídia qualificada do Exequente que permaneceu inerte por anos
, o que contribuiu para a ocorrência da prescrição intercorrente.

Asseguram que o voto condutor é obscuro quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente.

Por fim, destacam que
a decisão colegiada é omissa quanto à aplicação do entendimento consolidade
pelo
STJ
no
Tema 528
.

C
onforme se observa, o
A
córdão embargado enfrentou de forma
adequada
os fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia
e adotou
fundamentação compatível com a jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, vale ressaltar que
não se exige que
o Julgador
responda a cada argumento de forma isolada,
pois basta
que haja fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
.

O
A
córdão embargado foi categórico ao afirmar que não se verifica a fluência do prazo prescricional de cinco anos a partir
de 19/04/2022. Do mesmo modo, afastou qualquer conduta omissiva por parte do
E
xequente que pudesse caracterizar abandono da causa. Ao
contrário
, consignou-se que o credor se manifestou sempre que intimado,
formulou
requerimentos voltados à localização de bens penhoráveis.

Ressaltou, ainda, que, embora algumas das diligências realizadas não tenham resultado em constrição efetiva,
esse
fato não configura desídia processual, tampouco justifica a extinção da
E
xecução com fundamento na prescrição intercorrente.

Quanto à alegação de contradição, observo que a suposta inconsistência apontada pelo
s

E
mbargante
s

se refere
a pretensa contradição externa, ou seja, entre os fundamentos do
A
córdão e
as teses por eles sustentadas
.
No entanto, a contradição externa não é
admitida nos
E
mbargos de
D
eclaração, que apenas
permitem
a análise de contradição interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas da própria decisão, o que não foi evidenciado no caso.

A propósito:
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa

(
EDcl
no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

Igualmente, não se constata obscuridade. O
A
córdão embargado apresenta fundamentação clara, lógica e compreensível. Eventuais discordâncias quanto à interpretação dada não tornam o julgado obscuro. A obscuridade que autoriza o manejo de
E
mbargos
D
eclaratórios é aquela que torna o julgado ininteligível, o que não ocorr
eu
.

Ademais, n
ão
há
omissão relevante quanto à jurisprudência aplicável. O
A
córdão embargado citou expressamente precedentes do STJ, inclusive o REsp 2.090.768/PR e o
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, abordando o conceito de inércia qualificada em consonância com a orientação superior. A
falta
de menção ao Tema 528 não configura omissão, já que os fundamentos do
A
córdão refletem o entendimento contido nesse precedente
.

Assim, não há qualquer vício a ser sanado. Os Embargos de Declaração, nesse contexto, revelam-se mera tentativa de rediscutir a causa e alterar o resultado, finalidade para a qual não se prestam.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025